Tribunal: TJDFT
Processo: 0735608-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735608-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: FABIANNE SOARES SILVA DECISÃO CARTAO BRB S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra FABIANNE SOARES SILVA, que indeferiu a penhor de percentual do salário da devedora diretamente na fonte pagadora, in verbis: “A exequente requer que seja determinada a penhora de percentual entre 10% e 20% do valor líquido dos proventos recebidos pela executada, proveniente de vínculo salarial com a secretaria de educação do DF até a liquidação da dívida. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, o qual este Juízo segue. In verbis: [...] Este Tribunal igualmente vem entendendo no mesmo sentido: [...] Assim, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição retro.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora